Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal, quanto ao valor cobrado pelo aluguel. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator